Tribunal: TJBA
Processo: 8009663-11.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009663-11.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LAERCIO SILVA LOURENCO e outros

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BEZERRA

AGRAVADO: ANTONIA MARIA VASCONCELLOS CANARIO

Advogado(s)
:
ELEONTINA MENESES SANTOS BRAGA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento, não conheceu do recurso por entender que o ato impugnado consistia em despacho de mero expediente, consistente na determinação de apresentação de documentos para análise do pedido de gratuidade da justiça formulado em exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao cabimento do Agravo de Instrumento com fundamento no art. 1.015, V e parágrafo único, do CPC; (ii) estabelecer se a decisão embargada incorreu em fundamentação genérica, em afronta ao art. 489, § 1º, III, do CPC; e (iii) determinar se houve omissão quanto à identificação dos fundamentos determinantes dos precedentes citados, nos termos do art. 489, § 1º, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento do Agravo de Instrumento em matéria de gratuidade da justiça exige a existência de decisão interlocutória, inexistente quando o ato judicial se limita a determinar a juntada de documentos para aferição da hipossuficiência.

O ato impugnado configura despacho de mero expediente, pois impulsiona o processo sem impor gravame imediato à parte, sendo, portanto, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC.

A decisão embargada enfrenta adequadamente a natureza jurídica do ato recorrido, afastando a alegação de fundamentação genérica e atendendo ao disposto no art. 489, § 1º, III, do CPC.

A decisão embargada explicita os fundamentos determinantes dos precedentes citados, demonstrando a adequação ao caso concreto, inexistindo omissão à luz do art. 489, § 1º, V, do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

O Agravo de Instrumento somente é cabível em matéria de gratuidade da justiça quando houver decisão interlocutória com conteúdo decisório.

O despacho que determina a apresentação de documentos para comprovação de hipossuficiência possui natureza de mero expediente e é irrecorrível.

Não há omissão quando a decisão analisa de forma suficiente a natureza do ato impugnado e os fundamentos dos precedentes aplicados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.001, 1.015, V e parágrafo único, 1.022, 489, § 1º, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: TJPB e TJRO (acórdãos mencionados na decisão, sem identificação numérica).